Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603603-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
10/11/2023
Número: 0603603-13.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ALEXANDRE DE FREITAS -
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALEXANDRE DE FREITAS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ALEXANDRE DE FREITAS (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760871
09/11/2023
17:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.770

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603603-13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALEXANDRE DE FREITAS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: ALEXANDRE DE FREITAS
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. CONTRATAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARCIAL DO GASTO. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. VALOR DIMINUTO.
P O S S I B I L I D A D E D E A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

1.2. Irregularidade que não ultrapassa R$ 1.064,00 permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com
precedentes desta E. Corte.

2. Contas aprovadas com ressalva com determinação de recolhimento de
Num. 43760871 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917215996300000042719438
Número do documento: 23110917215996300000042719438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:04:59

valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Alexandre de Freitas,
filiado ao partido Democracia Cristã – DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 893 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha perfizeram o montante de R$ 4.500,00,
em sua totalidade referentes a recursos financeiros de outros candidatos, oriundos do
FEFC. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43620355).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43633609):
a) omissão de gastos; e b) inconsistências nas despesas realizadas com recursos do
FEFC.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação e
juntou documentação com vistas a afastar as inconsistências identificadas (ID 43644064
e seguintes).

Diante da documentação apresentada, o Setor Técnico ofereceu novo
parecer (ID 43722435), em que opina pela aprovação das contas com ressalvas,
afastando a irregularidade referente às despesas pagas com recursos do FEFC.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43732899), considerando o baixo percentual da inconsistência
remanescente.

É o relatório.

Num. 43760871 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917215996300000042719438
Número do documento: 23110917215996300000042719438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:04:59

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
das contas com ressalvas (ID 43722435), diante da identificação de divergências nas
despesas realizadas com impulsionamento.

Foram identificadas divergências relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

No caso, na prestação de contas final retificadora foi registrado um gasto de
R$ 800,00 com impulsionamento, sendo que a pesquisa realizada pelo setor técnico
revelou que foram emitidas duas notas fiscais, uma no valor de R$ 800,00 e uma no valor
de R$ 3,21, a seguir relacionadas:

Intimado acerca da inconsistência, o prestador nada manifestou quanto à
irregularidade apontada, inexistindo nos autos qualquer documentação comprobatória
Num. 43760871 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917215996300000042719438
Número do documento: 23110917215996300000042719438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:04:59

capaz de afastar a inconsistência ora analisada.

Assim, remanesce a divergência quanto ao valor de R$ 3,21, cujo
comprovante fiscal não foi apresentado pelo prestador.

Sobre o tema, o artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Na espécie, denota-se que não foi registrada na presente prestação de
contas a realização de despesas com impulsionamento no valor de R$ 3,21, relativa à
nota fiscal nº 51512207, cujo pagamento não foi identificado na conta bancária, senão
vejamos:

Num. 43760871 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917215996300000042719438
Número do documento: 23110917215996300000042719438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:04:59

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Não obstante, considerando que a irregularidade no montante de R$ 3,21
representa apenas 0,071% do total de recursos movimentados na campanha (R$
4.500,00), é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar as contas com ressalvas.

Nesse sentido é o entendimento recente desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA.
RECOMPOSIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE
BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REGULARIDADE DAS CONTAS.
ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC.
FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº
23.607/2019, ART. 17, §§ 6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE
ATINGE 2,1% DO TOTAL DA DESPESA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E
INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal
Num. 43760871 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917215996300000042719438
Número do documento: 23110917215996300000042719438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:04:59

Regional Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando o total da irregularidade
for inferior a 10% do total de arrecadação ou de gastos da campanha,
bem como reconhece a incidência do princípio da insignificância se a
irregularidade for inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos).

5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268509, Relator(a) Des.
Jose Rodrigo Sade, Data 19/05/2023)

Assim, tendo em vista o baixo valor absoluto e o percentual da irregularidade
- R$ 3,21, que representa apenas 0,071% do total de recursos movimentados na
campanha), a aprovação das contas com ressalva, com determinação de devolução do
montante ao Tesouro Nacional, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVA as contas de Alexandre
de Freitas, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Democracia
Cristã – DC, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 3,21 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da citada Resolução do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43760871 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917215996300000042719438
Número do documento: 23110917215996300000042719438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:04:59

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603603-13.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ALEXANDRE DE FREITAS DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: ALEXANDRE DE FREITAS - Advogadas
do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760871 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917215996300000042719438
Número do documento: 23110917215996300000042719438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:04:59